Tribunal: TJDFT
Processo: 0705062-10.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0705062-10.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: POWER DRINK DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - ME EMBARGADO: REAL NAUTICA LTDA - ME D E S P A C H O POWER DRINK DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA – ME (embargante) opôs embargos alegando omissão na “última decisão quanto ao exposto na petição de id 27333194 - Pedido de habilitação nos autos (Habilitação em processo) - e tendo em vista que o cadastramento só foi realizado no id 32249047 - Certidão (cadastro de advogado) em 31/01/2022” (ID 34348118). Na referida petição de ID 27333194 (contrarrazões aos embargos de declaração opostos por REAL NÁUTICA LTDA – ME), POWER DRINK DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA – ME, em 28/2/2022, requereu habilitação do patrono Hugo Lima Silva: “POR FIM, REQUER QUE SEJA HABILITADO E RECADASTRADO ESTE ADVOGADO, QUE SEMPRE PETICIONOU NOS AUTOS E QUE FOI EXCLUÍDO DOS AUTOS SEM QUALQUER EXPLICAÇÃO, PREJUDICANDO-O E RECEBER OS ANDAMENTOS E CIENCIA DE TODOS OS AUTOS E DECISÕES, PLEITEANDO QUE SEJA RESTITUIDO O PRAZO RECURSAL POR TER SIDO PREJUDICADO.” – ID 27333194, p. 2. Em 31/1/2022, conforme certidão de ID 32249047, foi promovido “o cadastro do(a) advogado(a) da parte POWER DRINK DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - ME, Dr. HUGO LIMA SILVA, OAB/DF 45273, com a consequente habilitação para visualização dos autos, conforme requerido na petição de ID 27333194 e substabelecimento sem reservas de ID 27154049”. Ante o exposto, intime-se POWER DRINK DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA – ME (embargante), nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, para que se manifeste a que decisão se refere, bem como se persiste o interesse recursal. Prazo: 5 dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 6 de maio de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora